Tribunal: TJDFT
Processo: 0007012-35.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007012-35.2010.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ MILTON SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença. 3. Há indícios mínimos para fundamentar a pronúncia e a qualificadora, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Júri popular. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, bem como 155 e 413, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, tendo em vista que nenhuma testemunha teria afirmado que o crime foi praticado em face do não pagamento de um aparelho de som pela vítima. Requer seja concedida a ordem de habeas corpus ex officio para determinar a exclusão da mencionada qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos aos artigos 121, § 2o, inciso II, do CP, bem como 155 e 413, § 1°, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “A qualificadora relativa ao motivo fútil prevista no inciso II, do § 2o, do art. 121, do Código Penal se refere ao motivo insignificante que ensejou o comportamento desproporcional do agente homicida. No caso em tela, diferentemente do que sustenta a Defesa, os elementos constantes dos autos são suficientes a amparar, ao menos nessa fase, a qualificadora do motivo fútil, sendo sua submissão ao Conselho de Sentença medida que se impõe. Como se observa, há indícios de que o crime foi praticado mediante motivo fútil, devendo tal qualificadora ser submetida ao crivo dos juízes leigos, juízes naturais da causa, sob pena de se ferir a competência que lhe é constitucionalmente assegurada” (ID 30720439). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021 e AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de habeas corpus ex officio, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027